Tribunal: STF
Processo: ADI 804
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
I. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL: SUA CRIAÇÃO
POR LEI DISTRITAL (L. 314/92-DF): ARGÜIÇÃO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 24, II E PARAGRAFOS DO ART. 9.
DA L. 4.726/65: RELEVÂNCIA DA QUESTÃO E CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO
CAUTELAR DA LEI IMPUGNADA.
         II. JUNTAS COMERCIAIS: NATUREZA PROPRIA OU DELEGADA DA
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA CRIAR, ORGANIZAR
E MANTER JUNTAS COMERCIAIS: JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR E INOVAÇÃO DA
CF 88 NA DISCIPLINA DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
        III. DISTRITO FEDERAL: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL: ALTERAÇÃO,

NA CF 88, DO CRITÉRIO DE DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO
FEDERAL.